Tribunal: TJES
Processo: 5016910-81.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016910-81.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ADMILSON DE SOUZA DA CRUZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REANÁLISE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, visando o redimensionamento da pena sob alegação de ausência de fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime. O pedido decorre de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio qualificado, com pena-base fixada em 18 anos e 9 meses de reclusão, mantendo-se a valoração negativa dos vetores culpabilidade e consequências na sentença e no acórdão da apelação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a possibilidade de revisão da dosimetria da pena com base em reavaliação dos fundamentos que justificaram a majoração na primeira fase da fixação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A revisão criminal é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, sendo vedado o mero reexame de provas e argumentos já apreciados na ação penal e na apelação.

2
. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova via recursal para rediscussão da dosimetria da pena, quando não há prova nova ou erro técnico evidente na condenação.

3
. O acórdão impugnado fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base, destacando a extrema crueldade do crime, os motivos fúteis e as consequências agravadas pela existência de filhos menores da vítima.

4
. Diante da ausência de novo elemento capaz de modificar a condenação, impõe-se o não conhecimento da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Pedido não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5016910-81.2024.8.08.0000

REQUERENTE: ADMILSON DE SOUZA DA CRUZ

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
pro
posta
por

ADMILSON DE SOUZA DA CRUZ

(ID
10565362
) com fundamento no art. 621, I
e III,
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,

em face d
e
acórdão proferido nos autos d
a Ação Penal
nº 000
2972
-
70
.20
17
.8.08.00
26
,
que manteve a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Itapemirim.

Almeja o requerente, em síntese, o redimensionamento da pena, por ausência de fundamentação idônea da valoração negativa dos vetores culpabilidade e consequências.

Compro
vado
o trânsito em julgado
(
ID
10565791
)
.

Em cumprimento ao previsto no art. 625, §5º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, os autos foram remetidos à
P
rocuradoria

de Justiça, que emitiu o parecer pelo não conhecimento da revisional,
diante da inadequação da via eleita
(ID
10961122
).

Pois bem.

Compulsando detidamente
o caderno processual, verifico que os argumentos lançados pela combativa defesa já
foram apreciad
o
s e superad
o
s
por ocasião do julgamento da apelação criminal
,
devendo ser reconhecida a
inadequação da via eleita.

C
omo se sabe,
a revisão criminal subs
o
m
e-se
às taxativas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, ou seja, somente será deferida quando a sentença condenatória transitada em julgado for contrária ao texto expresso de Lei ou à evidência dos autos, ou, se se fundar em depoimentos, exames e documentos falsos ou se descobrir prova nova da inocência do condenado ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena. Logo, é instrumento adequado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame de provas apreciadas na ação anterior, tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição, como se fosse uma nova apelação.

Na espécie,
pertinente reproduzir parcialmente
o acórdão impugnado, que assim dispôs:

“
(...
)
Em relação ao crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, III e VI, do Código Penal Na primeira fase, o juízo fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, tendo aferido as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e consequências do crime como desfavoráveis. Compulsando os autos, verifico que as circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo, o que não impede, contudo, neste momento, proceder o reforço de argumentação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

(...)

A
culpabilidade
, de fato, é alta, pois o crime foi cometido mediante
extrema crueldade
, visto que o apelante apertou o pescoço da vítima até causar sua morte, causando-lhe extremo sofrimento físico. Embora os jurados tenham reconhecido a qualificadora do meio cruel, esta não foi utilizada para agravar a pena em abstrato. Logo, certo se presta a exasperação com base neste vetor.

Os
motivos do delito
são
fúteis
. Isso porque ele praticou o crime pelo simples fato da vítima ter negado lhe emprestar seu telefone celular para que o mesmo fiscalizasse suas conversas, uma vez que desconfiava de traição, bem como porque a vítima se recusava a ter relações sexuais com o mesmo.

Frise-se que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base (AgRg no REsp 1954819/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Em relação às
consequências do crime
, também são desfavoráveis, pois a existência de filhos menores da vítima de homicídio deve ser considerada para fins de majoração da pena-base, tendo em vista que tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque (AgRg no AREsp 1902179/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Sendo assim, mantenho a pena-base fixada na origem.

(...)”

N
esse
contexto, o entendimento
firmado pelos
Tribunais Superiore
s
,
seguido por este Tribunal de Justiça, é da
impossibilidade de se proceder
a
nova análise do acervo probatório ou de decisão já combatida em sede de recurso, sem que a defesa
tenha
comprovado a existência de novo elemento apto a modificar
a conclusão exposta
de maneira clara e devidamente fundamentada.

Assim, a irresignação do
r
equerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Nessa linha,
impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária
ao processo penal
, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

Pelos motivos expostos,
não conheço
d
a Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.